Tribunal: STF
Processo: Rcl 60272
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Deputado Federal Gilvan Máximo, requerendo a invalidade da busca e apreensão com o descarte do material indevidamente apreendido e a avocação dos autos do Inquérito Policial nº 2022.0024871-SR/PF/AL para esta Corte.



      Não me pareceu ser o caso de concessão da liminar para invalidar a busca e apreensão e descarte do material apreendido antes de instruir o processo. Determinei, assim, que fossem colhidas informações junto à autoridade reclamada no prazo de 48 horas.



      Veio aos autos, contudo, manifestação da Procuradoria-Geral da República (doc. 23), noticiando que o Inquérito Policial nº 2022.0024871-SR/PF/AL foi avocado por aquele órgão. Assim sendo, não se encontra mais em tramitação junto a órgão de atuação do Ministério Público de 1ª instância. Na sequência, a defesa requereu desistência do presente feito (doc. 28).



      A desistência é ato unilateral, não havendo discricionariedade deste relator em aceitá-la ou não, consoante pacífica jurisprudência (Rcl 14.178, minha relatoria, j. em 02.10.214; Rcl 15.198, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 28.01.2013; e RE 669.367, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. em 15.03.2012).



      Do exposto, nos termos do art. 21, VIII, do RI/STF, homologo o pedido de desistência.



          Publique-se.



          Intimem-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator